Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-73.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002884-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL KEN KOBAYASHI - CPF: 897.268.981-53 (APELADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REPETIÇÃO DE PRETENSÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. CONEXÃO PROCESSUAL RECONHECIDA. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS E COMPLEMENTARES. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. COMPATIBILIDADE ENTRE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO LEGAL PARA REPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a determinou a restituição de valores adimplidos, condenou a ré ao pagamento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu repetição de pretensão jurídica em razão da existência de processo anterior versando sobre fatos conexos; (ii) saber se há ausência superveniente de interesse processual que justifique a extinção parcial do feito; (iii) saber se há contradição entre a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação em danos materiais referentes a reparos realizados no veículo; (iv) saber se houve culpa exclusiva do consumidor e se restou caracterizada a responsabilidade civil da fornecedora; e (v) saber se restou configurado o dano moral passível de indenização e se o quantum fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência não prospera, na medida em que as ações possuem pedidos distintos e complementares, não havendo pedidos excludentes ou colidentes.

4. Há, no caso concreto, compatibilidade entre rescisão e indenização por danos materiais. A devolução do preço constitui consequência direta da rescisão contratual por vício redibitório, ao passo que a condenação por danos materiais refere-se ao inadimplemento de obrigação autônoma de ressarcimento prometida pela própria fornecedora, configurando fato gerador de indenização por perdas e danos nos termos do artigo 389 do Código Civil.

5. O artigo 18, §1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir alternativamente a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6. A concessionária não comprovou ter oferecido ao consumidor a oportunidade de reparação no prazo legal, tampouco demonstrou ter adotado qualquer diligência concreta no sentido de resolver o vício do produto.

7. A frustração prolongada das expectativas legítimas do consumidor, que permaneceu privado do uso do veículo por mais de cinco anos em razão da conduta negligente da fornecedora, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura violação aos direitos da personalidade.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da fornecedora, o lapso temporal envolvido (cinco anos), o valor do bem adquirido e o impacto na esfera psíquica e existencial do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Inexiste repetição de pretensão jurídica quando ações conexas versam sobre pedidos distintos e complementares, ainda que decorrentes dos mesmos fatos, sendo adequado o julgamento conjunto mediante reconhecimento da conexão processual. 2. A cumulação entre rescisão contratual por vício redibitório e indenização por danos materiais referentes a reparos prometidos pela fornecedora é plenamente compatível, eis que possuem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores autônomos. 3. Ultrapassado o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor sem que a fornecedora providencie a reparação do vício, é lícito ao consumidor optar pela rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos. 4. A privação prolongada do uso de veículo adquirido com vício oculto, associada à inércia da fornecedora em solucionar o problema, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 441, 443 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 12, 14, 18, §1º, I, II e III, e 25, §1º; CPC, arts. 55, 85, §11, 355, I, 485, VI e VIII, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.08.2019 (Tema 970); TJ-PR, Apelação Cível 00193746620198160017, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 27.09.2021; TJ-SP, Apelação Cível 10034894920218260533, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 00194024420128110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível 0025058-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Redibitória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
DANIEL KEN KOBAYASHI
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo BMW 118i; (ii) determinar a restituição da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); (iii) condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais); (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e (v) fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 314769425).

Inconformada, a parte ré, ora apelante, argumenta quanto a contradição entre a rescisão do contrato e condenação por danos materiais, ausência de responsabilidade civil e que há culpa exclusiva do consumidor. Sustenta, ainda, que inexiste interesse processual e dano moral. Além disso, alternativamente, manifesta pela necessidade de redução dos danos morais. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja afastado o dano material e minorado o dano moral (Id. 314769432).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Redibitória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
DANIEL KEN KOBAYASHI
.

A insurgência recursal repousa em cinco pontos centrais, que passo a enfrentar individualmente.

·

CONEXÃO – REPETIÇÃO DE PRETENSÃO JURÍDICA

A parte apelante argumenta que a presente ação revela hipótese clara de repetição de pretensão jurídica já veiculada e, em parte, apreciada nos autos do processo nº 1047020-52.2021.8.11.0001, circunstância que ensejaria a extinção parcial do feito por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para melhor elucidar as teses combatidas no presente recurso, faz-se necessário analisar detidamente a
Ação Redibitória Cumulada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1047020-52.2021.8.11.0001
, que trâmitou perante o 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Na referida ação, a parte autora, ora apelada, almejava a restituição do valor pago referente ao reparo realizado no veículo objeto do presente feito, indenização por danos materiais e morais (Id. 70892178 - Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001).

Após o regular trâmite do feito, o Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.160,00) e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral (Id. 89949723 - Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001), vejamos:

“
Processo
: 1047020-52.2021.8.11.0001.

REQUERENTE: DANIEL KEN KOBAYASHI
REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ELIANE MARCIA BOHNE

PROJETO DE SENTENÇA

Vistos, etc.

Breve relatório.

Noticia a parte Reclamante, em síntese: - que adquiriu da Empresa Reclamada em data de 20/07/2018, o veículo marca //modelo BMW 1181, placa OBA-1864, ano de fabricação 2011, ano modelo 2012, cor azul, chassi: WBA1A3102CE930908, sendo que logo nos primeiros dias de uso, o veículo apresentou problemas no funcionamento “vício oculto”, que imediatamente procurou a Empresa reclamada para comunicar o fato, sendo orientado para que realizasse o conserto por conta própria, para que depois apresentasse a nota fiscal para o ressarcimento dos serviços. Relata que executou os serviços no valor de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), e até o presente momento não foi ressarcido pela parte reclamada. Requer indenização por danos materiais e danos morais.

Em defesa, a parte Reclamada imputa a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial a parte reclamante, pois não foi oportunizado a parte reclamada o prazo para análise e constatação dos vícios ocultos relatados, para possível reparação. Requer a improcedência dos pedidos.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE.

Preliminar.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

É uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 7, parágrafo único, e art. 14, expressamente estabelece a responsabilidade solidária e objetiva entre todos os integrantes da cadeia negocial, consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento.

Nesse sentido:

“
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. - A empresa que participa, de qualquer forma, da cadeia de prestação de serviços, é parte legítima para figurar em processo que reclama defeito na prestação de serviço
. - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC . Instituição financeira demandada que participou da relação negocial integrando a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 3º , CDC . Aplicação das disposições dos artigos 7º , parágrafo único , e 25 , § 1º , ambos do Código de Defesa do Consumidor , os quais prevêem a responsabilidade solidária pelos fatos. Preliminar afastada. Dano material. Caso concreto analisado à luz dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé resultando na conclusão de que a instituição financeira deve restituir à autora o valor cobrado a maior por meio de faturas, pois restou comprovado nos autos que o estabelecimento comercial repassou o valor correto à administradora do cartão de crédito. Falha na prestação de serviços configurada. Restituição devida. Correção monetária e juros de mora. A restituição do valor cobrado indevidamente deve ser acrescida de corre
” (TJPB - 1ª Câmara Especializada Cível - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00424242620138152001 - rel. Des. JOSÉ RICARDO PORTO - j. 30/10/2018). Grifei.

- IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE.

A parte Reclamada alegou ter a parte Reclamante condições de suportar as despesas processuais, contudo, não trouxe prova que desautorize o recebimento do pedido, mesmo por que, em primeiro grau, salvo exceções legais, a jurisdição é isenta de custas/despesas.

Indefiro a pretensão, sem prejuízo de eventual avaliação em eventual admissibilidade recursal.

Rejeito, portanto, as preliminares.

Mérito.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

DANOS MATERIAIS

No caso, o vício oculto apresentado no veículo é fato incontroverso nos autos, através dos orçamentos apresentados e demais documentos constates dos autos, revelando falha na prestação do serviço, devendo ser o referido reparo no veículo ser ressarcido a parte reclamante a título de danos materiais.

DANOS MORAIS

Todavia, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, sobretudo porque a parte Reclamante expressamente aceitou o produto entregue sem as devidas precauções de rotina. Ainda, ausente à demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Autora.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
a pretensão contida na inicial, para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada;
b)
condenar a parte reclamada em danos materiais no valor de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

P.R.I.C.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

Braz Paulo Pagotto

Juiz Leigo

SENTENÇA

Visto, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c.c. art. 8º, da LCE nº 270/07.

Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.

Walter Pereira de Souza

Juiz de Direito - II”(grifos e destaques originais – Id. 89949723 – Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001)

Em momento posterior, o Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, acolhendo os embargos de declaração opostos pela apelante, anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito com a citação da Sra. Eliane Marcia Bohne, vejamos:

“
Processo
: 1047020-52.2021.8.11.0001.

REQUERENTE: DANIEL KEN KOBAYASHI
REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ELIANE MARCIA BOHNE

Vistos, etc.

Relatório dispensado.

Fundamento e decido.

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95
c.c.
art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c.
Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE.

Mérito.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS
PRÓPRIOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este
recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os
embargos
de
declaração
que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo
ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5.
Embargos
de
declaração
parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – REL. Ministro MOURA RIBEIRO – J. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 90734189 e 103005730)
fundados na alegada omissão/contradição ocorrida na decisão/sentença de id. 89949723 e 102572631, sob o fundamento de:
ausência de citação da 2ª parte Reclamada.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

Ocorre que, reanalisando os autos, verifico que a parte Reclamada ELIANE MARCIA BOHNE não foi citada.

Isto posto, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95
c.c.
art. 1.022 e seguintes do CPC, conheço dos Embargos de Declaração com efeito infringentes e os JULGO PROCEDENTES para:
a)
tornar nulas as sentenças (
id. 89949723 e 102572631
), determinando, após o trânsito em julgado, sejam riscadas dos autos; e,
b)
intime-se a parte Reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, indique novo endereço válido para citação da parte Reclamada ELIANE MARCIA BOHNE; b.1) vindo a resposta negativa ou em endereço onde já realizada diligência negativa, resta evidente a inviabilidade do prosseguimento da reclamação em sede de juizado especial em face da Reclamada ELIANE MARCIA BOHNE.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado certifique-se, intimem-se e cumpra-se.

P.R.I.C

Walter Pereira de Souza

Juiz de Direito - II”(grifos e destaques originais – Id. 116569998 – Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001)

Entretanto, após tomar conhecimento de que havia sido ajuizada a ação que originou o presente recurso de apelação, isto é, a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002884-73.2023.8.11.0041
, o Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, declinou a competência ao Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, vejamos:

“
Vistos.

Compulsando os autos, verifico a parte reclamada ELIANE MARCIA BOHNE ainda não foi regularmente citada nos autos.

Importante salientar que, não consta nos autos qualquer procuração em que ELIANE MARCIA BOHNE outorgue poderes de representação ao advogado DR. RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN – OAB/MT: 12.129-A, não havendo que se falar, portanto, em seu comparecimento espontâneo/citação ficta.

Desta forma,
INTIME-SE
a parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a desistência parcial da ação, em relação à referida reclamada, possibilitando o julgamento do mérito, em relação a(s) outra(s) reclamada(s).

Caso contrário, a parte deverá apresentar o endereço atualizado da referida reclamada, com posterior designação de Audiência de Conciliação, sob pena de extinção integral do processo, sem resolução de mérito, diante da incompatibilidade da morosidade da citação e os princípios norteadores do Juizado Especial (
efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
).

Havendo pedido de desistência, retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

”(grifos e destaques originais – Id. 141598827 – Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001)

Diante deste cenário, o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, reconhecendo a conexão entre as causas, proferiu
sentença conjunta
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ambas as ações, declarando rescindido o contrato de compra e venda do veículo objeto deste feito, condenando a parte requerida, ora apelante, a restituição do valor desembolsado para aquisição do veículo (R$ 48.000,00, ao pagamento de danos materiais (R$ 3.160,00) e indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), vejamos:

“
PROCESSO nº 1047020-52.2021.8.11.0001

PROCESSO nº 1002884-73.2023.8.11.0041

SENTENÇA CONJUNTA

PROCESSO nº 1047020-52.2021.8.11.0001

Trata-se de
AÇÃO REDIBITÓRIA ACUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
DANIEL KEN KOBAYASHI EM FACE DE DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e ELIANE MARCIA BOHNE
.

O requerente alega que, em 20 de julho de 2018, adquiriu um veículo da marca BMW 118i, ano 2011/2012, cor azul, da requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda. Ao utilizar o automóvel, constatou irregularidades mecânicas e, de imediato, contatou a concessionária, que instruiu a realização dos reparos por conta própria, mediante a promessa de ressarcimento.

O autor realizou a substituição de peças e arcou com os custos da reparação, comunicando a empresa ré. Todavia, a concessionária não realizou o ressarcimento prometido. Em razão disso, o requerente não transferiu o veículo para seu nome, uma vez que utilizou os valores destinados a tal ato para custear os reparos.

Após tentativas frustradas de solução extrajudicial, sem sucesso, e ante a ausência de resposta da requerida, o autor ajuizou a presente demanda, sustentando que o veículo adquirido possuía vícios ocultos e que, diante da negativa da ré em reparar os danos, viu-se impossibilitado de usufruir do bem.

Fundamenta suas alegações com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando a caracterização da relação de consumo e a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios do produto. Invoca, ainda, os artigos 441 e 443 do Código Civil, que tratam dos vícios redibitórios.

Ao final, requer a restituição do valor gasto com os reparos do veículo, no montante de R$ 3.160,00 (ou sua devolução em dobro, totalizando R$ 6.320,00; indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; o reconhecimento do vício redibitório e consequente anulação do contrato de compra e venda.

A requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda apresentou contestação (ID 78614028/78614031), na qual argumenta, em apertada síntese que não há comprovação de que o veículo possuía defeitos preexistentes à compra e que o assumiu a responsabilidade pelos reparos ao executar o conserto por conta própria. Discorre que não houve qualquer garantia expressa de reembolso e que o requerente manteve o veículo em sua posse por anos, sem qualquer reclamação formal anterior.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos, argumentando inexistência de responsabilidade por parte da empresa e ausência de dano moral indenizável.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 79520096 e 79520098), reiterando os argumentos iniciais e enfatizando que os vícios ocultos no veículo eram preexistentes à compra. Além disso, sustenta que a concessionária se comprometeu expressamente com o ressarcimento dos valores gastos na reparação.

Foi designada audiência de conciliação para 07/03/2022, às 17h (ID 78817524), porém não houve composição entre as partes

Após o trâmite regular, foi proferida sentença parcial de mérito, julgando procedente em parte os pedidos (ID 89949723), reconhecendo o direito do autor ao ressarcimento parcial dos valores pagos pelos reparos e fixando indenização por danos morais em valor inferior ao requerido.

Foram opostos embargos de declaração (ID 90734182 e 103005729), sendo que no id. 116569998 houve acolhimento para a) tornar nulas as sentenças (id. 89949723 e 102572631), determinando, após o trânsito em julgado, sejam riscadas dos autos; e, b) intime-se a parte Reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, indique novo endereço válido para citação da parte Reclamada ELIANE MARCIA BOHNE; b.1) vindo a resposta negativa ou em endereço onde já realizada diligência negativa, resta evidente a inviabilidade do prosseguimento da reclamação em sede de juizado especial em face da Reclamada ELIANE MARCIA BOHNE.), promovendo ajustes na sentença.

No id. 152586310 foi proferida decisão acolhendo a preliminar de conexão e continência arguida pela parte Ré, e determinado a reunião com os autos de n. 1002884-73.2023.8.11.0041, tramitando perante este juízo.

No id. 154995211 foi determinada a intimação da parte Autora para manifestar interesse no prosseguimento deste feito em razão dos pedidos inerentes ao processo que tramita neste juízo sob o n.1002884-73.2023.8.11.0041, serem mais amplos, além de também conter também os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais.

A parte Autora manifestou no id. 155054620 esclarecendo que a presente demanda busca o reconhecimento do vicio oculto c/c a reparação dos gastos efetuado na época do acontecimento do fato, distante do que move na outra demanda onde segue a falha da prestação de serviço c/c reparação material com o conserto do veiculo/cancelamento do negocio juridico.

PROCESSO nº 1002884-73.2023.8.11.0041

Trata-se
DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, proposta por
DANIEL KEN KOBAYASHI EM FACE DE DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, alegando que adquiriu um veículo automotor modelo BMW 118i, que apresentou vício oculto, conforme já reconhecido em sentença proferida nos autos nº
1047020-52.2021.8.11.0001 que tramitou no Juizado Especial Civel
.

Sustenta que, apesar de ter realizado consertos básicos no veículo, este permaneceu inoperante e impróprio para uso, sendo necessário um reparo estimado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à época dos fatos.

No entanto, alega que, apesar da condenação anterior, o veículo continuou inapto para uso, pois a condenação se limitou ao reembolso de consertos básicos e não contemplou o valor integral para a solução definitiva do problema.

O autor sustenta que desde a aquisição, não conseguiu utilizar o veículo, que permanece parado e inoperante e que o custo total do reparo, conforme orçamentos de 2018/2019, gira em torno de R$ 18.000,00, valor este não abrangido na condenação anterior.

Pondera que o veículo sofreu desvalorização devido ao tempo parado e ao histórico de defeitos, bem ainda que em decorrência dos transtornos suportados há mais de cinco anos, faz jus à rescisão do contrato de compra e venda, com a devolução integral do valor pago (R$ 48.000,00, atualizado).

Alternativamente, pleiteia o ressarcimento integral dos valores necessários para o conserto definitivo do veículo, que, corrigidos pelo índice INPC/IBGE;

Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, considerando o transtorno e o desvio produtivo decorrente do tempo perdido tentando resolver a questão.

O réu foi regularmente citado (ID 124248243), com juntada do aviso de recebimento (ID 129037245).

A requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda apresentou contestação (ID 131376323), na qual argumenta que a condenação no processo anterior já resolveu a questão e não há fundamentos para novo pedido. O autor demorou anos para buscar nova reparação, o que caracteriza abuso de direito. Não há prova de que o veículo não possa ser utilizado, pois o requerente optou por não realizar novos reparos. Eventuais valores a serem pagos devem ser limitados aos orçamentos originais, sem atualização monetária.

Ao final, pugna pela improcedência total dos pedidos.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 133438688), reiterando que a condenação anterior não resolveu a questão integralmente e que o veículo permanece inoperante. Destaca que a requerida não apresentou alternativas concretas para solucionar o problema, devendo ser condenada à rescisão do contrato ou ao ressarcimento integral do valor necessário para o conserto atualizado.

Foi designada audiência de conciliação (ID 124244178), porém não houve acordo (ID 129410431).

As partes foram intimadas para especificarem as provas a produzir (id. 148330042), pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

SÃO OS RELATÓRIOS.

DECIDO.

Considerando que ambos os processos envolvem as mesmas partes, o mesmo veículo e os mesmos fatos geradores, bem como a fundamentação jurídica e os pedidos se interligam, reconhece-se a conexão processual, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento conjunto das demandas para evitar decisões contraditórias.

O presente caso comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

O acervo probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, estando devidamente comprovados os seguintes elementos:

A aquisição do veículo pelo autor, conforme documento de compra e venda anexado;

A existência de defeitos mecânicos no bem logo após a compra, conforme comprovado por orçamentos apresentados nos autos, bem como notas fiscais dos serviços realizados;

A tentativa extrajudicial de solucionar a questão, comprovada pelas conversas entre as partes e pela inércia da requerida em oferecer qualquer solução definitiva;

Os gastos efetivamente realizados para reparo do veículo, comprovados por documentos fiscais;

A impossibilidade do uso do veículo pelo autor, evidenciada pelo longo tempo de inatividade do bem.

Ademais, a parte Requerida não postulou a produção de provas, limitando-se a alegar que a prova dos vícios mecânicos seria "diabólica", ou seja, de difícil produção
. Entretanto, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar que o produto estava em perfeitas condições no momento da venda.

Assim,
não havendo qualquer requerimento de produção de prova pericial pela requerida, presume-se a veracidade dos vícios alegados pelo autor, especialmente diante da robustez da documentação anexada.

Com efeito, o caso se enquadra nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pois o requerente adquiriu um bem de consumo de uma fornecedora especializada.
Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores são responsáveis solidários pelos vícios do produto, cabendo ao consumidor optar entre a substituição do bem, o abatimento proporcional do preço ou a devolução integral do valor pago.

No presente caso
, restou comprovado nos autos que o veículo apresentou defeitos graves desde a aquisição, o que caracteriza vício oculto, nos termos do art. 441 do Código Civil.

A alegação da requerida de que o autor assumiu a responsabilidade pelos reparos ao realizá-los por conta própria não merece prosperar,
uma vez que há comprovação de que a concessionária orientou o autor a efetuar os consertos e garantiu o ressarcimento dos valores despendidos, o que não foi cumprido.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, quando um bem adquirido apresentar vício oculto que o torne impróprio ao uso, o comprador pode exigir a anulação do contrato e a devolução do valor pago.

Por sua vez, o art. 182 do Código Civil, a rescisão contratual impõe que as partes retornem ao status quo ante, ou seja, ao estado anterior ao contrato.

Nesse diapasão, o Autor demonstrou que, desde a aquisição do veículo em 2018, nunca conseguiu utilizá-lo adequadamente, permanecendo o bem inoperante e inutilizável por mais de cinco anos. Além disso, a concessionária não providenciou qualquer solução definitiva para o problema, limitando-se a contestar a responsabilidade.

O autor
comprovou que desembolsou R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais) com reparos no veículo
, com promessa de reembolso por parte da concessionária, que não foi cumprida. Além disso, o orçamento atualizado dos reparos necessários para a plena recuperação do veículo perfaz o valor de R$ 34.987,47 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Diante da frustração do negócio jurídico e da inviabilidade do uso do bem, aliado ainda ao valor do orçamento para a plena recuperação do automóvel,
impõe-se rescindir o contrato de compra e venda e determinar a devolução do veículo à requerida, que deverá restituir ao autor o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

O autor requereu a restituição dos valores gastos com os reparos do veículo em dobro, fundamentando-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo hipótese de erro justificável.

Entretanto, essa norma se aplica exclusivamente a cobranças indevidas, situação que não se verifica no presente caso. O ressarcimento em dobro pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor na exigência do valor, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Aqui, o que se discute é o inadimplemento da obrigação da requerida em ressarcir os valores despendidos pelo autor no conserto do veículo, e não uma cobrança indevida ou abusiva.
Dessa forma, deve ser afastada a pretensão de devolução em dobro, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores efetivamente gastos, devidamente corrigidos.

No tocante ao
pedido de indenização por danos morais
, não restam dúvidas que a frustração na aquisição de um bem de alto valor, aliada ao tempo excessivo de privação do veículo e ao descumprimento das obrigações da fornecedora, configura dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desvalorização de um veículo, a perda de tempo do consumidor na tentativa de solução e a inércia da fornecedora violam direitos essenciais do consumidor, gerando dano moral.

Como já ressaltando anteriormente, a alegação da requerida de que o autor permaneceu com o veículo em sua posse sem reclamar formalmente não se sustenta, pois há provas de diversas tentativas frustradas de solução extrajudicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA SEMINOVA. Sentença que julgou procedente os pedidos do autor. Legitimidade passiva da concessionária que vendeu o veículo e se obrigou a fazer o reparo. Defeito oculto no veículo que ficou incontroverso nos autos. Ausência de prévia informação ao consumidor sobre a existência desse. Obrigação da ré revendedora de devolver os valores pagos para aquisição do bem (R$30.500,00). Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Pleito inicial que não contemplava a devolução de "todas as despesas realizadas com a aquisição do veículo". Condenação afastada. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034894920218260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2025)

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DANIEL KEN KOBAYASHI nos seguintes termos:

a) DECLARO RESCINDIDO o contrato de compra e venda do veículo BMW 118i, determinando que o Autor devolva o bem à parte Requerida no prazo de 05 (cinco) dias;

b) CONDENO a parte Requerida restituir ao autor a quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) corrigida desde a data da compra e acrescida de juros moratórios desde a citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil;

c) CONDENO a parte Requerida ao pagamento dos danos materiais, correspondentes aos valores despendidos pelo autor com os reparos do veículo, totalizando R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, desde a citação, conforme disposto no artigo 406 do Código Civil.

d) CONDENO a parte Requerida ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos desde a data desta sentença (Sumula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (data em que a Requerida tomou ciência do defeito do veiculo) (Sumula 54 do STJ), de mês desde a citação, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil;

e) CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

f) HOMOLOGO o pedido de desistência da ação com relação a parte ELIANE MARCIA BOHNE, nos termos do artigo 485, VIII. Sem honorários por não angularizada a relação processual.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”(grifos e destaques originais – Id. 184129073 – Autos nº 1047020-52.2021.8.11.0001)

Assim, considerando
o julgamento em conjunto e que as ações possuem pedidos distintos, não há que se falar em interesse processual ou repetição de pretensão jurídica já veiculada
.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“ALHEIOS À ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO CONJUNTO DO PRESENTE FEITO COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA
. RAZÕES RECURSAIS QUE DIZEM RESPEITO APENAS À PRESENTE AÇÃO. 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU JUNTO COM A CONSTRUTORA PELOS DANOS DECORRENTES DO INCONTROVERSO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . ATUAÇÃO DO BANCO QUE EXTRAPOLOU A FUNÇÃO DE AGENTE FINANCEIRO FINANCIADOR. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS PARA GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO E TEMPESTIVA CONCLUSÃO DA OBRA, COM A FISCALIZAÇÃO DO SEU ANDAMENTO E A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRUTORA. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR E GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. 2. SENTENÇA RECORRIDA QUE AFASTOU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSENTE INTERESSE RECURSAL DA APELANTE NESTE PONTO. SENTENÇA QUE LHE FOI FAVORÁVEL. DATA DE ENTREGA DEFINIDA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO PÓS-CONCLUSÃO DA OBRA. AUSENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 3. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. INCABÍVEL SUA CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1 .635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 970). CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ESTABELECIDA NO CASO CONCRETO QUE SE MOSTRA APTA E RAZOÁVEL PARA REPARAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO (CC, ART. 944). 4. INCIDÊNCIA INVERSA DAS PENAS CONVENCIONAIS DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCABÍVEL APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS COM TERCEIROS. AUSENTE INDÍCIO DE QUE O DOCUMENTO TENHA SIDO FIRMADO PELAS PARTES LITIGANTES NOS MESMOS TERMOS. ADEMAIS, SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, O QUE INCLUI AS PARCELAS E O SINAL/ARRAS. PRECEDENTES.5. PEDIDO DE APLICAÇÃO INVERSA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS. EMBORA POSSÍVEL A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, REVELA-SE INCABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS QUANDO TENHAM O MESMO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA POR MÊS DE ATRASO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ADEMAIS, INDEVIDA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS E TAXAS APLICADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, QUE OPERAM COM REGRAS ESPECÍFICAS E PRERROGATIVAS INERENTES AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL .6. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA. AFASTADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. 7.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FUNÇÃO PEDAGÓGICO-PUNITIVA, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES
.8. BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DOS SISTEMAS DE CRÉDITO HABITACIONAL JÁ DETERMINADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO.9. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM OS GANHOS E AS PERDAS DE CADA PARTE (CPC, ART. 86). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0019374-66.2019.8.16 .0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 27.09 .2021)” (TJ-PR - APL: 00193746620198160017 Maringá 0019374-66.2019.8.16 .0017 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021) (destaquei)

Desse modo, não há que se falar em repetição da pretensão jurídica, uma vez que a conexão entre as ações foi devidamente reconhecida, tendo sido devidamente apreciadas em conjunto, conforme faz prova a sentença citada acima, inexistindo, conforme demonstrado pedidos excludentes ou colidentes.

·

DIVERGÊNCIA DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO BEM

Por outro lado, a parte apelante insiste afirmando que houve
divergência entre os pedidos
e que
não lhe foi oportunizado prazo para a reparação do bem
, isso porque, na Ação Redibitória Cumulada com Indenização por Danos Materiais (1047020-52.2021.8.11.0001), a parte apelada almejava a
indenização por dano material
, que consistia no valor gasto no reparo do veículo e
indenização por dano moral
, enquanto, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (1002884-73.2023.8.11.0041), requer o
cancelamento do contrato de compra e venda com a devolução do veículo
e
restituição do valor pago
e
indenização por dano moral.

De início, faz-se necessário salientar que, a quantia de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) refere-se a reparos que foram realizados pelo autor a pedido da própria fornecedora, a qual prometeu reembolsá-lo posteriormente, conforme se extrai tanto da inicial quanto dos documentos acostados aos autos e no processo originário perante o Juizado Especial Cível, cujos fundamentos foram incorporados à presente lide.

Logo, não se trata de duplicidade indenizatória, mas sim de indenizações de naturezas jurídicas distintas: a devolução do preço é consequência direta da rescisão contratual por vício redibitório; já os R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) referem-se ao inadimplemento de obrigação autônoma de ressarcimento prometida pela própria apelante, o que se constitui como fato gerador de indenização por perdas e danos, à luz do disposto no art. 389 do Código Civil.

É, pois, plenamente compatível a cumulação dessas verbas, não havendo vício de lógica ou de congruência jurídica na sentença de origem.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, §1º, inciso I, II e III, estabelece que se o vício no produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias, é lícito ao consumidor escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, vejamos:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Com base na doutrina majoritária consumerista, ultrapassar o prazo de trinta dias para a realização do conserto do bem, corresponde
a abuso de direito
, vejamos:

“(...) De qualquer modo
, a noção de abuso de direito seria uma forma de resolver situações como essa
. Quando o CDC foi editado estava em vigor o Código Civil de 1916, o qual não previu expressamente o abuso de direito. Mas, nessa época, já existia ampla aceitação na doutrina e jurisprudência sobre o abuso de direito, categoria “que surgiu justamente no intuito de reprimir os atos que, embora praticados com estrita observância da lei, violavam o seu espírito” (TEPEDINO et al., 2004, p. 341)

O art. 187 do Código Civil de 2002 confirma, posteriormente,
o significado de abuso de direito ao estabelecer que se configura justamente quando o titular do direito, “ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”.

A ideia de abuso de direito seria suficiente para afastar situações reprováveis.
A aplicação do prazo de 30 dias para conserto do produto tem se mostrado prejudicial a legítimos interesses do consumidor. Tanto é que, na prática, muitos fornecedores entregam ao consumidor um produto temporário (carro, celular etc.) no período de conserto
.
[1]
”

A apelante alega que não teria sido oportunizada a realização dos reparos no prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob alegação de negativa do consumidor.

Não obstante, consoante reconhecido pela sentença de origem, houve inequívoca orientação da concessionária para que o autor efetuasse o conserto por meios próprios, com posterior apresentação das notas para reembolso. Tal circunstância afasta a tese de recusa injustificada do consumidor e evidencia, ao contrário, o inadimplemento contratual por parte da fornecedora.

Outrossim, o lapso temporal decorrido entre a aquisição do bem e o ajuizamento da presente ação (mais de cinco anos) evidencia negligência da fornecedora em solucionar o problema, não sendo razoável exigir do consumidor maior paciência ou tolerância, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela consumerista.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes. Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art . 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas. É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido
.” (TJ-MT 00194024420128110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022) (destaquei)

Ressalte-se que o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, e, no caso em apreço, a concessionária não logrou êxito em comprovar a alegada recusa injustificada do autor ou qualquer diligência concreta no sentido de resolver o vício do produto.

·

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No tocante à indenização por danos morais, a apelante sustenta que se trataria de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, não ensejando compensação pecuniária. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

O argumento não se sustenta.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a frustração legítima de expectativas do consumidor, especialmente quando prolongada no tempo e resultante de conduta negligente do fornecedor, configura violação aos direitos da personalidade, apta a gerar dano moral indenizável.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA SEMINOVA. Sentença que julgou procedente os pedidos do autor. Legitimidade passiva da concessionária que vendeu o veículo e se obrigou a fazer o reparo.
Defeito oculto no veículo que ficou incontroverso nos autos. Ausência de prévia informação ao consumidor sobre a existência desse. Obrigação da ré revendedora de devolver os valores pagos para aquisição do bem (R$30.500,00). Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Pleito inicial que não contemplava a devolução de "todas as despesas realizadas com a aquisição do veículo". Condenação afastada. Recurso provido, em parte
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10034894920218260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2025) (destaquei)

No caso dos autos, restou comprovado
que o veículo permaneceu fora de uso por mais de cinco anos
, período em que o autor tentou, sem êxito, obter solução junto à fornecedora. A jurisprudência e a doutrina já reconhecem, nesse cenário, a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, que impõe reparação pelo tempo injustamente perdido na tentativa de solucionar impasses oriundos da falha de prestação.

Neste aspecto, considerando o valor de base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a situação concreta, compreendo que o valor fixado (R$ 25.000,00) se adequa ao lapso temporal de inadimplemento da obrigação (5 anos x R$ 5.000,00). Desta forma, o montante fixado não se mostra excessivo, considerando-se a gravidade da conduta da fornecedora, o
lapso temporal envolvido
, o valor do bem e o impacto na esfera psíquica e existencial do consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025058-65.2013.8.11 .0002 APELANTES: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E RENAULT DO BRASIL S/A APELADA: RAQUEL ALANOCA DE MATTOSE M E N T AAPELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS. A parte autora comprova, de forma suficiente e objetiva, que satisfaz os requisitos necessários para fazer a prerrogativa jurídica disposta em seu favor no art. 18, § 1º do CDC. Em que pese sustentem que a causa da falha do motor seria decorrente da utilização de combustível adulterado ou com especificações diversas, o que excluiria a garantia e conduziu a rejeição de reparo, fato é que o veículo ficou parado por mais de trinta dias em oficina credenciada das requeridas sem que elas sequer realizassem exame detalhado das causas da falha do motor do veículo, de modo a corroborar as assertivas vazias por elas lançadas no sentido de que a causa do problema não poderia ser coberta pela garantia . Viabilizada no curso do processo a dilação probatória, as requeridas manifestaram desistência da prova pericial que poderia aferir a veracidade de suas alegações, no sentido de que a causa do problema do motor teria sido a utilização de combustível adulterado/inadequado ao veículo, não sendo também ouvida nenhuma testemunha em juízo que confirmasse tal versão, a despeito de realizada audiência de instrução. Evidente a existência de responsabilidade solidária entre a requerida fabricante do produto e as outras requeridas que comercializaram e se negaram a prestar os devidos serviços de reparos no veículo, nos exatos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 12, 14 e 18 e 25, § 1º da Lei Consumerista. Escorreita a sentença recorrida que conclui, com fundamento no art . 18 do CDC, pela condenação das requeridas na “obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”. No que atine à pretensão de reparo relativa à obrigação de fazer imposta, não há que se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque o direito da parte autora é evidente na própria disposição no art. 18 do CDC (dura lex, sed lex), de modo que, se as requeridas optaram deliberadamente por não cumprir voluntariamente a imposição legal consumerista de natureza impositiva, devem também suportar os ônus da deliberada mora daí decorrente, não cabendo a almejada restituição/recomposição considerando a tabela FIPE do veículo, mas sim levando em conta o valor pelo qual o veículo foi adquirido, incidindo os juros moratórios e correção monetária nos expressos termos legais, corretamente apontados na sentença recorrida.
Toda a situação vivenciada pela autora com os problemas do veículo e falta de solução por parte das requeridas sem dúvida substancia grave ofensa aos seus direitos da personalidade, não se tratando de fato corriqueiro da vida, dando ensejo à almejada reparação imaterial
.
Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários majorados.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025058-65.2013.8 .11.0002, Relator.: Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2024) (destaquei)

A quantia arbitrada, portanto, guarda conformidade com os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, o que motiva a sua manutenção.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), na forma do que estabelece o art. 85,
§11 do CPC.

É como voto.

[1]
BESSA, Leonardo.
Seção III. Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço
In: BESSA, Leonardo.
Código de Defesa do Consumidor Comentado - Ed. 2025.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-defesa-do-consumidor-comentado-ed-2025/3959149538
. Acesso em: 30 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025